Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750041-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFREDO SCHECHTMAN, TERESA CRISTINA DE MOURA PEIXOTO, NOEL PEIXOTO SCHECHTMAN APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelação não se encontra acompanhada do respectivo preparo, não obstante a informação de que “o preparo se encontra recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento em anexo”. Nesse contexto, determino aos apelantes que apresentem o comprovante do recolhimento tempestivo do preparo ou, nos termos do art. 1.007, e §4o, do CPC, que se proceda ao recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator